Tribunal: TJBA
Processo: 8110140-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110140-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
DÍVIDA PRESCRITA.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COM INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CONSUMIDOR REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de anotação em sistema de crédito (SCR) mantida após o decurso do prazo de cinco anos da dívida, além de indenização por danos morais. O juízo
a quo
entendeu que a anotação seria de cunho meramente informativo e obrigatória, não configurando negativação ou ilícito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção de informação de débito já prescrito em plataforma de crédito regulamentada pelo Banco Central; e (ii) saber se tal manutenção configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Não se discutiu, nos autos, a existência ou legalidade da dívida originária, tampouco eventual ausência de notificação prévia, limitando-se o debate à subsistência das informações relativas a débito prescrito na plataforma em questão.

4. A manutenção da anotação de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, ainda que se trate de sistema informativo, contraria o art. 43, §§ 1.º e 5.º, do CDC, além da jurisprudência pacífica do STJ que veda a divulgação de informações que dificultem novo acesso ao crédito.

5. Embora cabível a exclusão da anotação, a caracterização de dano moral in re ipsa não se aplica no caso. Não houve prova de repercussão concreta do registro na esfera pessoal, profissional ou econômica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
, para determinar a exclusão da anotação da dívida prescrita do sistema SCR/SISBACEN, mantendo-se a sentença quanto à inexistência de danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. É ilegítima a manutenção de anotação em sistema de crédito regulado por autoridade administrativa relativa a dívida já prescrita. 2. A permanência de registro de dívida prescrita no sistema SCR/SISBACEN, não configura, por si só, dano moral, exigindo prova de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §§ 1.º e 5.º; CC, art. 206, § 5.º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 630.893/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.02.2005; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJ-BA, Apelação 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Medauar, j. 24.05.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8110140-10.2024.8.05.0001
tendo como apelante
RICARDO SANTOS DO CARMO

e apelado
BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22